Tribunal: TJMT
Processo: 1003482-41.2023.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003482-41.2023.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência Tributária, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JOAO PAULO PEREIRA SILVA - CPF: 284.707.371-04 (APELANTE), GUILHERME DE MACEDO SOARES - CPF: 732.395.691-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003482-41.2023.8.11.0004

APELANTE: JOAO PAULO PEREIRA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL. ROL TAXATIVO DA LEI 7.713/88. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por João Paulo Pereira Silva contra decisão monocrática que negou provimento à apelação por ele interposta, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, cumulada com pedido de restituição de indébito. O agravante alega ser aposentado e portador de transtornos mentais e espondiloartrose anquilosante, doenças que justificariam a isenção fiscal, conforme o art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os transtornos mentais diagnosticados no agravante configuram "alienação mental" para fins de isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88; (ii) estabelecer se houve inovação recursal com a apresentação de documentos médicos e alegações novas apenas na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O rol de doenças constantes no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 é taxativo, vedando-se interpretação extensiva ou analógica para inclusão de outras patologias.

4.

O agravante não apresenta laudo médico que comprove o enquadramento das doenças como alienação mental, nem requer produção de prova pericial nesse sentido.

5.

Os documentos médicos anexados na apelação, especialmente o diagnóstico de espondiloartrose anquilosante, constituem inovação recursal, pois não foram discutidos no juízo de origem.

6.

A jurisprudência do STJ (REsp 1116620/BA) rechaça a possibilidade de ampliação do rol legal por analogia, exigindo prova inequívoca da doença conforme os termos da lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O rol de doenças do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 é taxativo, não admitindo interpretação extensiva para fins de isenção de imposto de renda.

2.

Não configuram alienação mental, para fins legais, os transtornos mentais sem laudo pericial que os classifique formalmente como tal.

3.

Caracteriza-se inovação recursal a apresentação de documentos e alegações novos apenas na fase recursal, sem prévia discussão em primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 7.713/88, art. 6o, XIV; CPC, arts. 373, I, 932, IV, "b" e "c"; CTN, art. 111, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1116620/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 09.08.2010; TJ-SE, Recurso Administrativo 00083914420188250000, Rel. Des. José dos Anjos, j. 12.02.2020; TJ-MS, Apelação Cível 0809449-77.2016.8.12.0001, Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel, j. 25.06.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003482-41.2023.8.11.0004

APELANTE: JOAO PAULO PEREIRA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
João Paulo Pereira Silva,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 263325784
),
que nos autos do Recurso de Apelação n. 1003482-41.2023.8.11.0004, interposto por ele contra o
Estado de Mato Grosso
, negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença que julgou improcedente seu pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e restituição de valores recolhidos indevidamente.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que, o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que é servidor público aposentado desde 2021 e portador, desde agosto de 2022, de transtornos mentais graves (CID F10.0 e F32.2), que caracterizariam alienação mental. Em março de 2023, foi diagnosticado com espondiloartrose anquilosante (CID M45), doença expressamente prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

Apresentou documentos médicos para comprovar o enquadramento legal das patologias. A sentença de primeiro grau negou o pedido por falta de laudo específico, entendimento mantido na apelação monocrática, que também apontou inovação recursal pela juntada de novos documentos.

No Agravo Interno, sustenta que, não houve inovação, pois os documentos complementam a inicial sem alterar os pedidos. Defende que, a alienação mental abrange os transtornos diagnosticados e que o laudo oficial é dispensável, conforme o Manual de Perícia Oficial e jurisprudência do STJ (Súmulas 598 e 627).

Por essas razões, requer
a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o julgamento colegiado com provimento do recurso, para reconhecimento da isenção do IRPF e restituição dos valores pagos desde agosto de 2022, corrigidos pela taxa SELIC.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 278762886), o
Estado de Mato Grosso,
rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003482-41.2023.8.11.0004

APELANTE: JOAO PAULO PEREIRA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por JOÃO PAULO PEREIRA SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de obter a reconsideração de decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedente seu pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e restituição de valores recolhidos indevidamente.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, o recorrente pleiteia a reforma da decisão, alegando que é servidor aposentado desde 2021, alega ser portador de transtornos mentais graves e espondiloartrose anquilosante, doenças que justificariam isenção de IRPF conforme a Lei 7.713/88.

Teve o pedido negado por falta de laudo específico e por suposta inovação recursal. No Agravo Interno, afirma que não houve inovação, que os documentos são complementares e que o laudo oficial é dispensável, conforme súmulas do STJ.

Requer a reconsideração da decisão ou julgamento colegiado com provimento do recurso e restituição dos valores pagos desde agosto de 2022, com correção pela SELIC.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque,
conforme restou consignado na decisão impugnada, o recorrente não comprovou, nos termos do art. 373, I, do CPC, fato constitutivo do direito à isenção fiscal, pois os documentos apresentados indicam apenas transtornos mentais (CID F10.0 e F32.2), sem laudo que os enquadre como alienação mental para fins legais. Tampouco houve requerimento de produção de prova pericial.

Além disso, houve inovação recursal ao incluir, apenas em sede de apelação, diagnóstico de espondiloartrose anquilosante, sem discussão prévia na fase de instrução. Matéria nova, não ventilada no juízo de origem, não pode ser conhecida nesta fase.

Por fim, conforme entendimento pacificado do STJ (REsp 1116620/BA), o rol de doenças do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 é taxativo, vedando interpretação extensiva.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]
Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de Apelação
Cível interposto por
João Paulo Pereira Silva
em face da r. sentença proferida pelo Magistrado a quo, que nos autos da Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c Restituição de Indébito no 1003482-41.2023.8.11.0004, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido inicial.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelante, interpôs a presente ação, visando a isenção de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, alegando ser portadora de doenças graves, que lhe conferem o direito a tal benefício, conforme a Lei 7.713/88.

Além disso, pleiteia a restituição dos valores indevidamente descontados, devidamente corrigidos.

O Magistrado a quo julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Contra essa sentença recorre a parte autora.

Da Preliminar de Não Conhecimento da Apelação – Princípio da Dialeticidade.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 246313165), alegando preliminarmente o não conhecimento do recurso de apelação, ante a ausência de pressuposto (fundamentos de fato e de direito que venham a modificar a sentença).

No caso dos autos, diz que, limitou-se a reiterar os argumentos já refutados na sentença de primeiro grau, sem impugnar, de forma específica e direta, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida. A ausência de impugnação objetiva e direcionada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, requisito essencial para a admissibilidade do recurso.

Somente quando traz o Recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos
pressupostos
intrínsecos de admissibilidade recursal. É o entendimento deste Tribunal.

Veja-se:

APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO
RECURSAL (
ARTIGO

514
, II, DO CPC) – REJEIÇÃO
– EXTRAVIO DE FOLHAS DE CHEQUES – COMUNICAÇÃO AO BANCO POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA – SUSTAÇÃO POR CONTRA-ORDEM – COMPROVAÇÃO –
ARTIGO
333, I, DO CPC – PAGAMENTO DE CHEQUE SUSTADO – EMISSÃO FRAUDULENTA – RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
ARTIGO
14 DO CDC – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a
apelação
ataca os fundamentos da sentença, restando atendido ao princípio da dialeticidade
. Se a instituição financeira paga cheque fraudulentamente emitido e previamente sustado pela empresa correntista, resta demonstrada a falha na prestação de serviços e a responsabilidade da fornecedora pelos danos materiais causados. Inteligência do
artigo
14 do Código de Defesa do Consumidor. (Ap 98578/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/03/2014, Publicado no DJE 20/03/2014). [Destaquei]

Em sendo assim,
rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso
quando a
apelação
ataca os fundamentos da sentença, restando atendido o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve conter a exposição dos fatos e do direito, de modo a demonstrar as razões de seu inconformismo com o decisum prolatado.

Por outro lado, no que tange a alegação de
inovação recursal,
sob o argumento de que o recorrente trouxe, pela primeira vez em grau de apelação, alegações e documentos médicos não apresentados na fase de instrução processual, entendo que merece prosperar.

Isso porque, o Apelante apresenta, pela primeira vez em sede de apelação, a informação de que é portador de
Espondiloartrose Anquilosante
, diagnosticada em março de 2023, acostando somente nesta ocasião documentação médica.

Entretanto, observa-se que, a mencionada matéria e documentos acostados em sede de apelação, não foram tese de defesa e, portanto, inexistiram no juízo de origem discussão a respeito do tema.

Como a questão não foi oportunamente deduzida pelo ora apelante, a medida cabível é impedir sua análise neste momento processual, mormente por não se tratar de matéria de ordem pública.

A propósito:

APELAÇÃO -INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO. Regra geral, é vedado à parte inovar no juízo de apelação, não podendo ser conhecida sua insurgência sobre tais questões.

(TJ-MG - AC: 10477130009533001 MG, Relator: Selma Marques, Data de Julgamento: 30/9/2014, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2014) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL
. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO.

Não conhecido o recurso de apelação na parte em que alega a existência de débito de CNPJ de filial da empresa autora, por configurar inovação.
A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, impõe à demandada o dever de indenizar os danos morais decorrentes, inclusive em relação à pessoa jurídica (Súmula 227 do...

(TJ-RS - AC: 70045969425 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 29/2/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 2/3/2012) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL.
TESE RECURSAL NÃO DESENVOLVIDA EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.APELAÇÃO
2. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. AÇÃO PRINCIPAL QUE ABRANGE OS DOIS TÍTULOS EM QUESTÃO. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. EMITENTE DO TÍTULO. LEGITIMIDADE PARA RESPONDER À DEMANDA, MESMO EM FACE DE ENDOSSO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não se conhece do recurso do "Apelante 1" se a tese desenvolvida não foi ventilada em primeiro grau, impondo-se o não conhecimento do apelo face à inovação recursal.

2. Se a ação principal abrangeu os dois títulos atingidos pela declaração sentencial, não há julgamento extra petita nem motivo para cassação da liminar.

3. A emitente do título é parte legítima para figurar no pólo passivo da ação anulatória, não obstante o endosso ocorrido. Recurso do "Apelante 1" não conhecido e recurso da "Apelante 2" conhecido e improvido.

(TJ-PR - AC: 2328265 PR Apelação Cível - 0232826-5, Relator: José Simões Teixeira, Data de Julgamento: 31/3/2004, Quinta Câmara Cível (extinto TA), Data de Publicação: 23/4/2004 DJ: 6606) [Destaquei]

Dessa forma, tem-se que a inovação
recursal
evidencia a manifesta inadmissibilidade do recurso interposto neste ponto.

Assim,
acolho
a preliminar de inovação recursal, suscitada pelo
Estado de Mato Grosso
.

Passo então à análise do mérito recursal.

A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências, preceitua que:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose

anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

No presente caso, constata-se que o Recorrente é servidor na inatividade,
razão pela qual, preenche um dos requisitos para a concessão de isenção do IRPF; entretanto, o segundo requisito entendo que não foi preenchido, uma vez que as enfermidades que acometem o recorrente, ou seja
CID/F10.0 – transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool – intoxicação aguda e CID/F32.2 – episódio depressivo grave
não se enquadram no rol taxativo da Lei 7.713/88,
com as alterações promovidas pela Lei
11.052
/2
004.

Além disso,
o autor/recorrente não comprovou o fato constitutivo do seu direito, ou seja, a existência da alegada alienação mental. O único relatório médico apresentado (id. 114810964) indica diagnóstico de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool (CID F10.0) e episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos (CID F32.2), sem, contudo, demonstrar que tais condições se enquadram como alienação mental para fins de isenção fiscal.

Somado a disso, conforme bem pontuou o Magistrado a quo as partes não requereram a produção de novas provas, limitando-se à documentação já anexada. Conforme destacado, não há laudo médico específico que comprove de forma inequívoca que a doença alegada se enquadra como alienação mental, e via de consequência justifique a isenção do imposto de renda.

Dentro deste contexto, deverá a patologia do recorrente incluir-se dentro das descritas pela própria lei; logo se faz necessário a perícia para comprovar se a doença enquadra dentro do rol previsto na mencionada lei.

Assim, não é o fato de a recorrente possuir transtorno mental e depressivo que redundará em alienação mental, como pleiteado.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

RECURSO HIERÁRQUICO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM OS PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA PROVENTOS INTEGRAIS.
TRANSTORNO DELIRANTE PERSISTENTE E TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO ALIENAÇÃO MENTAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATESTANDO A GRAVIDADE A SER ENQUADRADA NA PATOLOGIA INDICADA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-SE - Recurso Administrativo: 00083914420188250000, Relator: José dos Anjos, Data de Julgamento: 12/02/2020, TRIBUNAL PLENO). [Destaquei]

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia - Resp 1116620/BA, firmou a tese de que é taxativo o rol das doenças previstas no art.
6o
,
XIV
, da Lei no
7.713
/1988, razão pela qual, não é possível reconhecer o direito à isenção de imposto de renda no caso de moléstia grave por meio de interpretação extensiva ou analógica.

A propósito, confira-se o julgado abaixo:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO
CPC
. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART.
6o
DA LEI
7.713
/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART.
111
DO
CTN
. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.

1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal.

2. O conteúdo normativo do art.
6o
,
XIV
, da Lei
7.713
/88, com as alterações promovidas pela Lei
11.052
/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,

cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Nome, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.

3.
Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art.
111
,
II
, do
CTN
. (Precedente do STF:
RE 233652 / DF
- Relator (a): Min. Nome, Segunda Turma, DJ 18-10-2002. Precedentes do STJ:
EDcl no AgRg no REsp 957.455/RS
, Rel. Ministro Nome, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 09/06/2010; REsp 1187832/RJ, Rel. Ministro Nome, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010;
REsp 1035266/PR
, Rel. Ministra Nome, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009;
AR 4.071/CE
, Rel. Ministro Nome, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 18/05/2009;
REsp 1007031/RS
, Rel. Ministro Nome, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJe 04/03/2009; REsp 819.747/CE, Rel. Ministro Nome, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2006, DJ 04/08/2006) 4. In casu, a recorrida é portadora de distonia cervical (patologia neurológica incurável, de causa desconhecida, que se caracteriza por dores e contrações musculares involuntárias - fls. 178/179), sendo certo tratar-se de moléstia não encartada no art.
6o
,
XIV
, da Lei
7.713
/88.

5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC
e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1116620/BA, Rel. Ministro Nome, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010) (destaquei).

Nesse sentido também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO (IMPOSTO DE RENDA) – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
ART. 6o, XIV da Lei 7.713/88 - TAXATIVIDADE. RECURSO REPETITIVO REsp 1116620/BA – DOENÇA QUE NÃO SE ENQUANDRA DENTRE O ROL DA NORMA DE ISENÇÃO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao contrário do que defende a apelante, a taxatividade do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, já foi objeto de recurso repetitivo no REsp 1116620/BA.

2.
Assim, de acordo com laudo médico pericial, tem-se que as patologias apresentadas pela apelante não se enquadram dentre aquelas constantes no rol de isenção da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004
. Afora isso, ao contrário do que tenta fazer crer, sequer é possível identificar em tais patologias qualquer sintoma que esteja relacionado naquele rol. 3. Sentença de improcedência mantida.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0809449-77.2016.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 25/06/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2020) [Destaquei]

EMENTA TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. APOSENTADORIA E PENSÃO.
DOENÇA GRAVE. NUMERUS CLAUSUS. DISCOPATIA DEGENERATIVA DA COLUNA CERVICAL. NÃO ENQUADRAMENTO
. 1. A jurisprudência desta 5a Turma é reiterada ao reconhecer o direito do contribuinte à isenção ao IRPF, por doença grave, nos termos do art. 6o da Lei 7.713/1988. 2. A finalidade social da norma de isenção do imposto de renda foi a de possibilitar recursos financeiros ao contribuinte enfermo, aposentado ou pensionista, para o custeio das despesas com o tratamento da patologia. 3. É taxativo o rol de doenças graves ensejadoras do direito à isenção nos termos da Lei 7.713. 4.
Em princípio e ainda que se trate de condição física grave, a discopatia degenerativa da coluna cervical, constatada pelo Perito Judicial, não enseja enquadramento na norma de isenção ao imposto de renda.

TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50005501220214047117 RS, Relator: GIOVANI BIGOLIN, Data de Julgamento: 30/05/2022, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS) [Destaquei]

Logo, tendo em vista que a moléstia do autor/apelante não se encontra prevista no rol taxativo do artigo
6o
, inciso
XIV
, da Lei Federal no
7.713
/88, que disciplina a matéria, não faz jus ao benefício de isenção buscado em sede recursal.

Por fim, em face do resultado alcançado, m
ajoro a verba honorária fixada pelo Juízo de origem de 10% para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
rejeito
a preliminar de não conhecimento da apelação, e
acolho
a preliminar de
inovação recursal
, suscitadas pelo
Estado de Mato Grosso
, em sede de contrarrazões.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
João Paulo Pereira Silva
, mantendo inalterada a sentença impugnada
[...]. [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
João Paulo Pereira Silva
e

mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025